Tribunal: STF
Processo: AI 205905
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista:
 descabimento:
questão relativa à obrigatoriedade de comprovação, no prazo legal,
do recolhimento do depósito prévio na interposição da revista
(Enunc. TST 245 e L. 5.584/70), restrita ao plano infraconstitucional;
 não
prequestionados os incisos XXXV E LV do art. 5º, da Constituição, nem

demonstrada, no caso, subtração das garantias neles compreendidas.